Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA OBRA. MORA. CAUSALIDADE. PROBLEMAS AMBIENTAIS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. JUROS DE MORA. DANOS MORAIS.
1 – Promessa de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Na forma do art. 394 e 395 e 475 do Código Civil, o devedor que não cumprir a obrigação no tempo, lugar e forma estabelecida, dá ensejo à resolução do contrato e responde pelos danos. Em 14/07/2018 as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel na modalidade de fração (multipropriedade) no empreendimento denominado de Quinta Santa Bárbara Eco Resort, com prazo de entrega pra 30.05.2021, o que não foi cumprido.
2 – Causalidade. Restou demonstrado que houve paralisação das obras em razão de ação judicial proposta pelo Ministério Público por problemas ambientais na edificação, o que evidencia risco inerente à atividade empresarial desenvolvida e insere-se no âmbito da responsabilidade do fornecedor, na forma do que dispõe o art. 14 do CDC. A responsabilidade pelo descumprimento do contrato recai sobre o promitente vendedor. É indevida, pois, a retenção de 20% dos valores pagos.
3 – Do recurso do autor. Dos danos morais. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A discussão processual acerca de resolução do contrato, com a consequente restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui natureza exclusivamente patrimonial. Incabível indenização por danos morais.
4 – Juros de mora. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros têm como termo inicial a data da citação.
5 – Recurso conhecido e desprovido.
m